Tribunal: TJBA
Processo: 8004285-82.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004285-82.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NEILTON DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TARIFA BANCÁRIA EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PACOTE DE SERVIÇO PADRONIZADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TEMA 929/STJ. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR O DANO MORAL.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis simultâneas interpostas por Neilton de Jesus Santos e pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que, em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais, declarou a nulidade do contrato que originou a cobrança de tarifas bancárias denominadas “PACOTE DE SERVIÇO PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I”, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, determinou a restituição simples dos descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro dos posteriores, e fixou honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação. O autor requer a majoração da indenização para R$ 15.000,00. O banco sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de ato ilícito, dano moral e nexo causal, a restituição simples dos valores e a adequação dos consectários legais à Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de tarifa bancária em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário; (ii) estabelecer se termo de opção à cesta de serviços sem assinatura do consumidor e telas sistêmicas unilaterais comprovam contratação válida; (iii) determinar se os descontos indevidos configuram dano moral indenizável; (iv) definir se o valor da indenização deve ser mantido, reduzido ou majorado; (v) estabelecer se a restituição dos valores descontados deve observar a modulação do Tema 929/STJ; e (vi) determinar se os consectários legais devem ser adequados à Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução BACEN nº 3.402/2006 veda a cobrança de tarifas dos beneficiários em serviços de pagamento de salários, proventos, aposentadorias, pensões e similares, inclusive em saques e transferências dos créditos, de modo que a norma regulatória não pode ser afastada por convenção entre as partes.

O banco não comprova contratação válida quando apresenta “Termo de Opção à Cesta de Serviços” sem assinatura do consumidor, pois a ausência de subscrição afasta a manifestação inequívoca de vontade quanto à adesão ao pacote tarifário.

Telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela instituição financeira não constituem prova idônea da relação obrigacional, especialmente em relação de consumo na qual compete ao fornecedor demonstrar a adesão informada e voluntária do consumidor.

A cobrança de tarifa vedada pela regulação do Banco Central em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

A privação reiterada de parcela de benefício previdenciário de natureza alimentar, sem respaldo contratual legítimo e em desacordo com norma regulatória, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado na sentença mostra-se inferior aos parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça da Bahia em casos análogos, sendo adequada a majoração da indenização para R$ 10.000,00, em observância à proporcionalidade, à razoabilidade e às funções reparatória e pedagógica da condenação.

A restituição do indébito deve observar a modulação temporal do Tema 929/STJ, com devolução simples dos descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro dos posteriores, pois a cobrança de tarifa vedada em conta-benefício caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva.

Os consectários legais devem ser adequados à Lei nº 14.905/2024 e ao entendimento do STJ no REsp nº 1.795.982/SP, com incidência, após a vigência da lei, de correção monetária pelo IPCA e juros legais pela taxa SELIC deduzido o índice de atualização, vedada a cumulação indevida.

Sobre os danos morais, os juros moratórios fluem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento no acórdão; sobre os danos materiais, os juros moratórios fluem a partir da citação e a correção monetária incide desde o efetivo prejuízo.

O provimento parcial do recurso do autor e a sucumbência prevalente do banco justificam a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor total da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco Bradesco S/A desprovido. Recurso de Neilton de Jesus Santos parcialmente provido. Consectários legais adequados de ofício.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira não pode cobrar tarifa bancária em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário quando a cobrança é vedada pela Resolução BACEN nº 3.402/2006 e não há contratação válida demonstrada. 2. Termo de adesão sem assinatura do consumidor e telas sistêmicas unilaterais não comprovam contratação informada e voluntária de pacote de serviços bancários. 3. Descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa. 4. A repetição do indébito deve ser simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, conforme a modulação do Tema 929/STJ, quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva. 5. Os consectários legais das obrigações civis devem observar a Lei nº 14.905/2024 e a orientação do STJ quanto à aplicação da SELIC, vedada a cumulação com outro índice quando houver sobreposição.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução BACEN nº 3.402/2006, art. 2º, I, e § 1º, I e II; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 373, II, e 927, III; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Tema 929/STJ; STJ, REsp nº 1.795.982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 21.08.2024, DJe 23.10.2024; STJ, EREsp nº 727.842/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, j. 08.09.2008, DJe 20.11.2008; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 362; TJSP, Apelação Cível nº 1022992-60.2021.8.26.0564, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 17.05.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8080427-63.2019.8.05.0001, Rel. Juíza Convocada Marielza Maués Pinheiro Lima, Terceira Câmara Cível, DJe 04.05.2021; TJMT, Apelação Cível nº 1002969-89.2017.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2023, DJe 27.06.2023; TJBA, Apelação Cível nº 8000766-75.2020.8.05.0041, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, DJe 30.01.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8000647-12.2020.8.05.0172, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, DJe 03.03.2023.